Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-37.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701751-37.2022.8.07.0002 RECORRENTE: VALDOIR SAMPAIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ARTIGO 302, § 3o, DA LEI N. 9503/1997). DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL. EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA. CONFISSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 302, §3o, da Lei n. 9.593/1997 (homicídio culposo na condução de veículo sob influência de álcool). II – Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de afastar a qualificadora prevista no artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro para desclassificar a conduta do réu para o crime do artigo 302, “caput”, do mesmo diploma legal. III – Razões de decidir: 3. Para os fins do artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro a mera condução de veículo automotor sob qualquer influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é suficiente para caracterizar a incidência da circunstância qualificadora do homicídio de trânsito culposo, sendo prescindível que o condutor apresente níveis de álcool tal como o exigido para evidenciar o delito de embriaguez (artigo 306, “caput” e § 1o, inciso I, do Código de Trânsito). 4. Não há que falar em desclassificação para o tipo previsto no “caput” do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, se a prova testemunhal, aliada aos exames de etilômetro e à confissão do acusado, demonstraram que o ele conduzia veículo automotor sob efeito de álcool, em via pública, e, inobservado o dever objetivo de cuidado, atropelou dois pedestres que caminhavam pelo acostamento, resultando na morte de um deles. IV – Dispositivo: 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 302, caput e §3o, do Código de Trânsito Nacional, sustentando indevida a manutenção da causa de aumento de pena in casu, porquanto não houve a lavratura do auto de Constatação de Embriaguez. Afirma que os agentes policiais relataram apenas as circunstâncias que envolveram a captura do recorrente, acrescentando que os dois testes de alcoolemia colhidos pela PMDF e PRF tiveram como resultado patamar inferior ao valor mínimo para caracterização do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 302, caput e §3o, do Código de Trânsito Nacional, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. O agravante colidiu o veículo que conduzia com a traseira do veículo da vítima, que faleceu em razão do impacto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem foi omisso quanto aos argumentos defensivos. 3. A questão também envolve a análise da incidência da qualificadora de embriaguez prevista no § 3o do art. 302 do CTB. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, especialmente acerca da embriaguez, ressaltando que os depoimentos dos policiais militares e o exame clínico foram suficientes para comprovar tal situação, mesmo sem teste de bafômetro. 5. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da embriaguez por qualquer meio de prova, não sendo necessário exame de sangue ou teste do bafômetro. Ademais, para a incidência da referida qualificadora, não se exige um grau elevado de embriaguez. É suficiente a comprovação de que o réu conduzia o veículo sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência, ainda que em quantidade moderada. 6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta instância especial, conforme a Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. Para a incidência da qualificadora prevista no art. 302, § 3o, do CTB, não se exige embriaguez em grau elevado, técnico ou clínico, sendo suficiente a prova de que o condutor estava sob influência de álcool ou substância psicoativa, mesmo que em quantidade moderada. 2. A revisão de decisão que envolve reexame de provas é inviável em instância especial, conforme a Súmula 7/STJ". Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, § 3o; CPP, art. 619.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.471.799/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024. (AgRg no AREsp n. 2.955.077/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002